Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO COM GRAVE AMEAÇA. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu ao apenado a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária-CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de que a prática de roubo mediante grave ameaça com suposto uso de arma de fogo impediria a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de roubo mediante grave ameaça, sem prova de efetiva violência física contra a vítima, impede a concessão da saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O roubo, embora pluriofensivo, admite classificação como crime eminentemente patrimonial quando praticado apenas mediante grave ameaça, sem violência física contra a vítima.
4. A ausência de demonstração de ofensa à integridade física afasta a vedação prevista no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, que restringe o benefício apenas para crimes contra a vida, integridade física, dignidade sexual ou crimes previstos na Lei no 12.850/2013.
5. A arma de fogo não foi visualizada pelas vítimas nem localizada, não havendo comprovação de violência real.
6. Precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhecem que o roubo cometido sem violência física não impede a concessão da saída antecipada com monitoração eletrônica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prática de roubo mediante grave ameaça, sem demonstração de violência física contra a vítima, não impede a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.